Tribunal: TJSP
Processo: 1042555-72.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
LOTEAMENTO – CONSTRUÇÃO DE MURO – FINALIDADE ALEGADA COMO COMERCIAL – LOTEAMENTO RESIDENCIAL – INVIABILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DO FIM RESIDENCIAL – PROVIDÊNCIAS DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO PERTINENTES – ADMISSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO – LOTE INTEGRANTE DO LOTEAMENTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DESCABIDA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
QUESTIONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

Ementa:
LOTEAMENTO – CONSTRUÇÃO DE MURO – FINALIDADE ALEGADA COMO COMERCIAL – LOTEAMENTO RESIDENCIAL – INVIABILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DO FIM RESIDENCIAL – PROVIDÊNCIAS DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO PERTINENTES – ADMISSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO – LOTE INTEGRANTE DO LOTEAMENTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DESCABIDA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
QUESTIONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. MANTENÇA. – RECURSOS NEGADOS.